Tribunal: TJSP
Processo: 2068492-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Executado que teve obstado o acesso a documento juntado dos autos – Pleito de reforma – Admissibilidade – Restrição desprovida de fundamento idôneo – Afronta à garantia do devido processo legal e da publicidade dos atos processuais (art. 5o, incisos LIV e LX, da CF/88) – Inteligência dos artigos 7o, 8o e 107, do CPC – Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Executado que teve obstado o acesso a documento juntado dos autos – Pleito de reforma – Admissibilidade – Restrição desprovida de fundamento idôneo – Afronta à garantia do devido processo legal e da publicidade dos atos processuais (art. 5o, incisos LIV e LX, da CF/88) – Inteligência dos artigos 7o, 8o e 107, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.